Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-85.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001515-85.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNA PRISCILA GOMES - CPF: 016.920.340-90 (RECORRENTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que julgou procedente o pedido de realização de cirurgia bariátrica e demais tratamentos necessários, sem especificar qual ente federativo seria o responsável primário pelo cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, deve haver direcionamento primário da obrigação ao ente federativo com atribuição específica para o fornecimento do procedimento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que, embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5. De acordo com a organização do Sistema Único de Saúde, os procedimentos médicos/hospitalares de alta complexidade são inicialmente direcionados ao Estado, enquanto os procedimentos de baixa complexidade são direcionados ao Município, conforme
arts
. 17 e 18 da Lei nº 8.080/95.

6. No caso concreto, o procedimento solicitado (cirurgia bariátrica por videolaparoscopia - código 0407010386) é classificado como de alta complexidade, conforme a tabela SIGTAP e o protocolo de regulação do estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos de saúde, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente com atribuição específica, conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. Tratando-se de procedimento de alta complexidade, como a cirurgia bariátrica, a obrigação de fazer deve ser direcionada primariamente ao Estado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, 6º, 23, II, 196 e 198, II; Lei nº 8.080/1995,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1010692-83.2024.8.11.0045, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 17/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001515
-
85
.
2025
.
811
.
0037

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente:
Município de Primavera do Leste

Recorrido:
Bruna Priscila Gomes e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Bruna Priscila Gomes ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Primavera do Leste. Noticiou que: a) é portadora de obesidade grau 3 (CID 10 E66), condição que acarreta consideráveis prejuízos à sua qualidade de vida; b) desenvolveu complicações de saúde como
pré
-diabetes e esteatose hepática; c) necessita ser submetida com urgência ao tratamento de cirurgia bariátrica; d) é hipossuficiente e não possui recursos financeiros para arcar com o custo do procedimento. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para determinar aos requeridos a realização do procedimento cirúrgico; b) a procedência do pedido para confirmar a tutela e garantir a cirurgia bariátrica e demais tratamentos necessários.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão; b) o artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde como dever do Estado; c) a parte reclamante apresentou documentos médicos comprovando a necessidade da realização do procedimento de cirurgia bariátrica; d) a parte reclamante não possui condições financeiras para arcar com os custos do procedimento. Reconheceu a responsabilidade solidária das partes reclamadas quanto à obrigação de fornecer o procedimento de cirurgia bariátrica, além dos demais procedimentos decorrentes que se fizerem necessários.

O
R
ecurso

Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Município de Primavera do Leste). Sustentou que: a) a sentença merece reforma para que conste o direcionamento primário a um dos entes públicos responsáveis solidariamente pelo cumprimento da obrigação; b) o Supremo Tribunal Federal no Tema 793 determinou que os órgãos julgadores direcionassem o cumprimento da obrigação ao ente político com atribuição administrativa para fornecer o direito pleiteado; c) o CNJ formulou o enunciado nº 87 que recomenda a individualização dos atos que serão de responsabilidade de cada ente; d) o procedimento de cirurgia bariátrica é de alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Requereu o provimento do recurso para que seja declarado o Estado de Mato Grosso como o responsável primário pelo fornecimento do bem da vida pleiteado nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

O
Ministério Público
opinou pelo desprovimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o recorrente possui o dever de fornecer assistência à saúde para a população, atuando em conjunto com o Estado e a União, conforme o art. 23, II da Constituição Federal; b) a Lei Federal nº 8.080/90 determina que o Sistema Único de Saúde é constituído por ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais; c) o Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em sede de repercussão geral, estabeleceu que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025